Tribunal: STF
Processo: ARE 1423905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. COMISSÕES. PAGAMENTO DA PARCELA SOB O TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS COM O OBJETIVO DE DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. Demonstrado, no agravo de instrumento, que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se-lhe provimento para melhor análise da arguição de violação do art. 457, § 1º, da CLT, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



    B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULLIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. COMISSÕES. PAGAMENTO DA PARCELA SOB O TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS COM O OBJETIVO DE DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. A participação nos lucros e resultados se vincula à produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, não se relacionando com a produção específica de cada empregado. A esse respeito, consigne-se que apenas a real participação nos lucros é que se desveste de natureza salarial. Parcela paga pelo empregador sem qualquer relação com os resultados alcançados pela empresa não se afasta da figura jurídica da gratificação habitual, ainda que batizada com o epíteto de “participação nos lucros e resultados” ou semelhante. No caso concreto, infere-se, dos elementos dos autos, que a produção individual mensal do obreiro era o indicador do pagamento da participação nos lucros e resultados, procedimento que afasta a inserção da verba na Lei 10.101/2000. Inclusive esta Corte, analisando inúmeros casos que envolvem a mesma matéria e mesma Reclamada, adota entendimento de que o expediente utilizado pela Reclamada é irregular e autoriza o reconhecimento do caráter salarial da parcela paga. Julgados de todas as 8 Turmas deste TST. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para, conferindo efeito modificativo ao julgado, determinar que seja apurado em liquidação de sentença o valor mensal das comissões, bem como para acrescer à condenação o pagamento de reflexos das comissões em repouso semanal remunerado, com os limites da petição inicial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XI e XXVI; e 8º, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente